Tribunal: STF
Processo: RE 1065582
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA OU CREDITADA A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. DECRETO Nº 3.048, DE 1999, E PORTARIA MPAS Nº 1.135, DE 2001. TEMA RG Nº 1.223. INCONSTITUCIONALIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONSEQUÊNCIAS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela (i) União e por (ii) Ag Brasil Logística e Transportes de Carga Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS A TERCEIROS A TÍTULO DE FRETE. 1. A fixação da base de incidência da contribuição submete-se ao princípio da legalidade 2. A Constituição não admite majorar mediante ato infralegal a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. 3. A inexigibilidade da contribuição sobre os valores pagos a transportadores autônomos na forma do Decreto nº 3.048/1999 e da Portaria MPAS nº 1.135/2001, não resulta na inexigibilidade da exação, remanescendo a disciplina do art. 22, III, da Lei 8.212/91, que dispõe que a base de cálculo é a remuneração paga ou creditada ao segurado contribuinte individual.” (e-doc. 1, p. 246).



    2. Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-doc. 1, p. 269-272).



    3. No recurso extraordinário interposto pela União, a recorrente sustenta que a Portaria nº 1.135, de 2001, e o Decreto nº 3.048, de 1999, não violam o princípio da legalidade (e-doc. 1, p. 289-297).



    4. No recurso extraordinário interposto por Ag Brasil, a recorrente aponta violação ao art. 150, inc. I, da Constituição da República. Afirma que, em razão da ausência de lei definindo uma base de cálculo juridicamente válida, não pode ser ela compelida a permanecer recolhendo contribuição previdenciária relativamente às contratações de transportadores autônomos que lhe prestam serviços. Alternativamente, requer que seja utilizada a base provisória prevista na redação original do Decreto nº 3.048, de 1999 (e-doc. 1, p. 300-310).



    5. Ambos recursos foram admitidos, ante a verificação do preenchimento de seus respectivos requisitos de admissibilidade (e-doc. 1, p. 340 e 344).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O STF, no julgamento do RMS 25.476, reconheceu a inconstitucionalidade de todos os atos infralegais acima mencionados. Assentou que: 



    a) a fixação da base de incidência da contribuição submete-se ao princípio da legalidade. 



    b) a Constituição não admite majorar mediante ato infralegal a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. 



    Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de todos os atos infralegais, declarou, naquele caso concreto, apenas a inconstitucionalidade da Portaria 1.135/2001, a qual aumentou a porcentagem do que deve ser considerado remuneração de 11,71% para 20% do rendimento bruto dos transportadores autônomos. Isso porque foram respeitados os limites do pedido formulado pela parte. 



    Seja como for, a contribuição não pode ser exigida com base nesses atos infralegais. 



    A inexigibilidade da contribuição sobre os valores pagos a transportadores autônomos na forma do Decreto nº 3.048/1999 e da Portaria MPAS nº 1.135/2001, contudo, não resulta na inexigibilidade da exação, remanescendo a disciplina do art. 22, III, da Lei 8.212/91, que dispõe que a base de cálculo é a remuneração paga ou creditada ao segurado contribuinte individual. 



    Deve ser utilizado como base de cálculo o valor constante no documento representativo da contratação, desde que represente a operação realizada.



    No caso de motorista autônomo, a contribuição deve incidir tão-somente sobre a remuneração do contribuinte. Ou seja, não pode incidir sobre outros valores que se destinam a cobrir custos inerentes à atividade do contribuinte. 



    Não sendo possível apurar o valor da remuneração auferida pelo contribuinte, cabível a adoção, supletivamente, do critério estabelecido no § 4º do art. 201 do Decreto nº 3.048/99. O art. 148 do CTN respalda esse entendimento, em que pese oriente a autoridade administrativa na realização de lançamento em hipóteses de arbitramento. Em visão sistemática, pode ser utilizado para o cálculo do indébito.” (e-doc. 1, p. 242).



    7. O acórdão recorrido está em harmonia com entendimento desta Suprema Corte, que, no julgamento do RE nº 1.381.261 RG/RS, leading case do Tema RG nº 1.223, decidiu serem inconstitucionais o Decreto nº 3.048, de 1999, e a Portaria MPAS nº 1.135, de 2001, no que alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Confira-se a ementa de tal julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo por meio do Decreto nº 3.048/99 e da Portaria MPAS nº 1.135/01. Necessidade de o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da devolutividade. Precedente do Tribunal Pleno: RMS nº 25.476/DF. Reconhecimento da repercussão geral e reafirmação da jurisprudência da Corte.”



    (RE nº 1.381.261-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2022, p. 11/10/2022).



    8. Necessário ressaltar, tal como feito no voto condutor do mencionado precedente, que o reconhecimento de inconstitucionalidade da alteração de base de cálculo não importa, por si só, direito de não recolhimento do tributo, voltando a viger a base de cálculo prevista em lei.



    9. As consequências do reconhecimento de inconstitucionalidade da obrigação tributária em análise, por sua vez, possuem caráter infraconstitucional e dependem de exame do acervo fático-probatório, como se verifica pelo acórdão recorrido. 



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Adicionalmente, em relação ao recurso de Ag Brasil, verifica-se deficiência na fundamentação, uma vez não particularizado de que forma o acórdão ofendeu o dispositivo da Constituição da República apontado no recurso nem sequer atacado o fundamento da decisão para solução da questão. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários interpostos por ambas as partes. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator